Tribunal: TJDFT
Processo: 0721463-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

2. A parte ré interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu produção de provas. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento, sendo certo que o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015).

3. Negou-se provimento ao agravo interno.